Tribunal: CARF
Processo: 13770.001506/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13770.001506/2010-47
ACÓRDÃO
2002-008.841 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO SAMPAIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível a glosa de dedução não comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.841 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.001506/2010-47
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente ao ano calendário de 2007, para exigência de
imposto, no valor de R$ 5.147,05, acrescido de multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
O crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas deduções
indevidas de previdência privada (R$ 600,45), despesas com instrução (R$
2.480,66) e despesas médicas (R$ 15.635,43), por falta de comprovação.
O impugnante alega que juntou documentação comprobatória da previdência
privada (R$ 600,45) e de parcela das despesas médicas (R$ 9.892,92). A
documentação relativa à parcela remanescente teria sido perdida em enchente,
não podendo ser exigida por se tratar de caso fortuito ou força maior.
Pela revisão de lançamento, às fls. 66/71, o imposto suplementar foi reduzido
para R$ 2.261,37. Acolheu-se a integralidade das deduções comprovadas na
impugnação (R$ 10.493,37). Mantidas as glosas das despesas com instrução (R$
2.480,66) e de parcela das despesas médicas (R$ 5.742,51), por falta de
comprovação.
O impugnante foi cientificado da revisão de lançamento. Reitera a impossibilidade
de apresentação da documentação comprobatória do saldo remanescente da
glosa, tendo em vista que perdida em decorrência de enchente.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível a glosa de dedução não comprovada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos comprobatórios do direito do recorrente não foram
apresentados por motivo de força maior.
É o relatório.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.841 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13770.001506/2010-47
3
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço O litígio recai sobre as glosas das despesas com
instrução (R$ 2.480,66) e de parcela das despesas médicas (R$ 5.742,51), por falta de
comprovação.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
A perda da documentação em decorrência de enchente não dispensa o
impugnante de comprovar as deduções declaradas. Poderiam ser providenciadas
declarações ou segunda via dos documentos junto aos emitentes.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 106
DF CARF MF
Original